Tribunal: TJES
Processo: 0001412-66.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001412-66.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELANTE: FERNANDA CHIEPPE e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DO ESTADO DE SAÚDE PELO SEGURADO. CONTRATAÇÃO NA DATA DO ÓBITO. BOA-FÉ OBJETIVA.
VIOLAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela seguradora demandada contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c danos extrapatrimoniais ajuizada por F.C.C., em nome próprio e como representante de seus filhos menores, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 35.000,00, relativa a seguro de vida contratado por G.A.C., esposo e pai dos autores, falecido em 12 de setembro de 2014. A seguradora recusou o pagamento sob alegação de omissão dolosa de doença preexistente à contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro de vida ocorreu antes ou na data do falecimento do segurado, o que impacta na caracterização da má-fé; (ii) estabelecer se houve omissão dolosa de doença preexistente capaz de justificar a negativa de cobertura securitária pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do seguro ocorreu em 12 de setembro de 2014, mesma data do falecimento do segurado, conforme comprovado pela seguradora,
afasta
a tese inicial de contratação anterior.

O documento apresentado pelos autores, referente a uma apólice de 2006, não diz respeito ao mesmo produto securitário (trata-se de seguro prestamista e não do seguro de vida pleiteado), não havendo prova de renovação automática do contrato anterior.

Na data da contratação, o segurado já se encontrava hospitalizado em estado terminal, com diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda emitido sete dias antes, o que demonstra que tinha pleno conhecimento de sua grave condição de saúde.

A omissão dessa condição no momento da contratação viola os deveres de veracidade e boa-fé objetiva previstos nos arts. 422, 765 e 766 do Código Civil, sendo irrelevante a ausência de exigência de exames prévios pela seguradora.

Configurada a má-fé do segurado, aplica-se a sanção do art. 766 do Código Civil, com a perda do direito à garantia securitária.

A negativa da seguradora ao pagamento da indenização mostra-se legítima, não se caracterizando ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro de vida realizada na mesma data do falecimento do segurado, já hospitalizado com diagnóstico de doença grave, caracteriza omissão dolosa de informação relevante.

A omissão de doença preexistente de conhecimento do segurado no momento da contratação autoriza a negativa de cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil.

Não comprovada a renovação automática de contrato anterior, presume-se a autonomia da nova contratação securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 765 e 766; CPC, art. 85, § 2º, e art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001412-66.2016.8.08.0014

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADOS: F.C., C.C.C. e J.C.C.

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina – Dr. Fernando Antonio Lira Rangel

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a r. sentença de fls. 315/317, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da “Ação de Cobrança c/c Danos Extrapatrimoniais” ajuizada por
F.C.C.
, por si e representando seus filhos menores,
C.C.C.
e
J.C.C.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Na petição inicial, os Autores, ora Apelados, narraram que o Sr.
G.A.C.
, esposo da primeira requerente e genitor dos demais autores, celebrou contrato de seguro de vida denominado "
BB SEGURO OURO VIDA
".

Aduziram que o falecimento do segurado ocorreu em 12 de setembro de 2014, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico, causado por Leucemia Mieloide Aguda, diagnosticada poucas semanas antes do óbito. Sustentaram que a seguradora negou administrativamente o pagamento da indenização sob a alegação de doença preexistente à contratação.

Afirmaram na exordial que
“a contratação do seguro ocorreu mais de um mês antes do óbito”
, período no qual o
de cujus
laborava normalmente e gozava de boa saúde, sendo inclusive doador de sangue. Postularam, assim, a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e danos morais.

Em sua contestação, a seguradora Apelante, após arguir preliminares, defendeu no mérito a improcedência dos pedidos. Argumentou, centralmente, que a contratação do seguro não ocorrera com a antecedência alegada na inicial, mas, em verdade, na exata data do óbito do segurado, em 12 de setembro de 2014. Asseverou que, naquela data, o segurado já se encontrava internado em estado grave para tratamento da leucemia que o levou a óbito, tendo, portanto, omitido de má-fé sua condição de saúde, o que, nos termos dos artigos 765 e 766 do Código Civil e das cláusulas contratuais, afastaria o dever de indenizar.

Em réplica (fls. 243/250), os Autores/Apelados sustentaram que o evento ocorrido em 12 de setembro de 2014 não se tratava de uma nova contratação, mas sim de uma “RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA do seguro já existente”. Para corroborar essa nova tese, juntaram aos autos, à fl. 265, uma carta de adesão a um seguro datada de 29 de junho de 2006.

O MM. Juiz de primeiro grau, com base na inversão do ônus da prova, entendeu que a seguradora não logrou comprovar a má-fé do segurado. Acolheu a tese da renovação automática, interpretando o termo “aceite automático”, constante do documento de fl. 187, como indicativo de renovação de um contrato anterior. Com base nesses fundamentos, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária.

Inconformada, a seguradora requerida interpôs o presente recurso de apelação, em cujas razões alega, em síntese, que:
(I)
a proposta de seguro foi realizada na mesma data do óbito do segurado, sem tempo hábil para aceitação da proposta pela seguradora;
(II)
não há prova de pagamento do prêmio, o que inviabiliza a formação do contrato de seguro;
(III)
a sentença contrariou o disposto no art. 763 do CC/02 e art. 12 do Decreto-Lei 73/66 ao admitir cobertura em período sem pagamento do prêmio;
(IV)
houve má-fé do segurado, pois ele tinha ciência de sua doença preexistente no momento da contratação, o que foi omitido na proposta;
(V)
a contratação em 12/09/2014 não foi renovação automática, mas sim nova contratação eletrônica;
(VI)
a sentença violou o princípio da boa-fé objetiva e premiou conduta dolosa do segurado.

Contrarrazões às fls. 351/357, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado ao ID. 10501441, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

A questão central a ser dirimida nesta instância recursal cinge-se em verificar a data efetiva da contratação do seguro de vida e, consequentemente, se houve omissão dolosa por parte do segurado quanto à doença preexistente que o levou a óbito, de modo a legitimar a recusa da seguradora ao pagamento da indenização.

Na petição inicial, os Apelados afirmaram, categoricamente, que a contratação do seguro de vida pelo Sr.
G.A.C.
teria ocorrido “mais de um mês antes do óbito”. Foi com base nessa alegação que se estruturou o argumento de que, à época da contratação, o segurado gozava de plena saúde e desconhecia a moléstia que, semanas depois, o levaria a óbito. Contudo, após a seguradora apresentar em sua contestação e documentos demonstrando que
a proposta de seguro foi cadastrada
eletronicamente
em
12 de setembro de 2014
,
mesma data do falecimento
, os Apelados alteraram substancialmente sua versão dos fatos.

Em sede de réplica, modificaram a tese da contratação ocorrida “há mais de um mês” e passaram a sustentar que se tratava, na verdade, de uma
renovação automática de um contrato anterior
. Para sustentar a nova narrativa, trouxeram aos autos o documento de fl. 265, uma carta de adesão a seguro datada de 2006.

Ocorre que, o documento de fl. 265, ao contrário do que sustentam os Apelados, não se refere ao mesmo produto securitário objeto da lide. Trata-se de uma apólice de
“BB SEGURO VIDA AGRICULTURA FAMILIAR”
, um seguro de natureza
prestamista
, cuja finalidade expressa no próprio instrumento é “garantir a amortização ou quitação do saldo devedor do financiamento”. O seguro que originou o aviso de sinistro e a negativa de cobertura, por sua vez, é o
“BB SEGURO OURO VIDA”
, um produto diverso, com coberturas e finalidades distintas.
Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a continuidade ou a vinculação entre esses dois contratos, sendo descabida a alegação de que a proposta de 2014 seria uma “renovação” da apólice de 2006
.

Fixada a premissa de que o contrato de seguro foi celebrado em
12 de setembro de 2014
, data do óbito do segurado, a análise da controvérsia passa a ser regida pelos princípios da boa-fé objetiva e da veracidade das declarações, basilares no direito securitário e positivados nos artigos 422, 765 e 766 do Código Civil:

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 765.
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto, como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766.
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

É fato incontroverso nos autos, admitido pelos próprios Apelados e comprovado pela documentação médica, que o Sr.
G.
A.C.
foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda em
05 de setembro de 2014
e, na data da contratação do seguro (
12/09/2014
), encontrava-se internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Evangélico de Vila Velha,
vindo a falecer horas depois
.

A contratação de um seguro de vida nessas circunstâncias, omitindo da seguradora uma doença grave, terminal e já diagnosticada, que era a própria causa da internação, representa violação ao dever de lealdade e boa-fé. A omissão de tal fato é de relevância manifesta, pois, se de conhecimento da seguradora, certamente influiria na aceitação do risco, ou, no mínimo, no cálculo do prêmio, podendo levar à sua recusa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. ESTADO DE SAÚDE PRECÁRIO. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA Nº 609/STJ. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula nº 609/STJ).

2. Não é devido o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida se, consoante o acervo fático soberanamente analisado pelo tribunal local, restar comprovado nos autos que o segurado silenciou sobre a doença preexistente de seu conhecimento e que o levou à morte, sendo clara a má-fé em sua conduta.

3. A descaracterização da má-fé do segurado ao fornecer intencionalmente informações inverídicas e incompletas à seguradora demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pela Súmula nº 7 desta Corte.

4.
O entendimento jurisprudencial de que a má-fé do segurado que omitiu a doença preexistente estaria descaracterizada quando teve razoável sobrevida após a assinatura do contrato de seguro não se aplica na hipótese em que não apresentava razoável estado de saúde antes, durante e após a conclusão da avença, a exemplo das diversas ocorrências hospitalares existentes no período, devidamente especificadas em histórico médico. A má-fé na conduta é reflexo da falta deliberada em informar a seguradora acerca da precariedade do estado de saúde, que, como cediço, é capaz de influir nos riscos e termos da contratação.
5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.873.848/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.
DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO INTENCIONAL DO SEGURADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO . MÁ-FÉ RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. Precedentes. 2. No caso concreto, acolher as alegações do recorrente, concluindo pela inexistência de má-fé do segurado, demandaria reexame dos elementos de fato do processo, o que é inviável no especial por força da Súmula n . 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2324075 SP 2023/0095756-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

A conduta do segurado, ao não prestar declarações verdadeiras sobre seu estado de saúde, atrai a sanção prevista no artigo 766 do Código Civil, qual seja, a perda do direito à garantia securitária. Não se trata aqui de perquirir se a seguradora exigiu ou não exames prévios, mas sim de constatar uma omissão de um fato de extrema relevância, conhecido pelo proponente no momento da contratação, que vicia a própria base do negócio jurídico.

Com efeito, a prova dos autos demonstra que não se tratou de renovação, mas de uma contratação autônoma, e que esta foi realizada em um momento no qual o segurado tinha pleno conhecimento de sua grave condição de saúde, a qual foi omitida da seguradora. A recusa da Apelante em pagar a indenização, portanto, foi legítima e amparada pela legislação civil e pelas condições contratuais, não havendo que se falar em ato ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência total dos autores, inverto os ônus sucumbenciais e condeno os Autores/Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, por serem os Autores beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para para reformar a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Outrossim, em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência total dos autores, inverter os ônus sucumbenciais e condenar os Autores/Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, por serem os Autores beneficiários da gratuidade de justiça.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.